Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – espólio de Carlos Normando dos Santos Tavora – (i) reputara intimada da penhora incidente sobre o imóvel individualizado a viúva do inventariado - Sra. Toshico Tihara Tavora –, que figura também como inventariante; (ii) concedera prazo suplementar de 10(dez) dias para a agravante coligir certidão atualizada da matrícula do imóvel com registro da penhora; (iii) salientara que, conquanto possível a penhora de bem integrante do espólio, afigura-se inviável a alienação judicial do imóvel, que poderá ocorrer somente após a partilha e registro do formal na matrícula do bem penhorado; (iv) determinara que o Juízo de inventário fosse informado sobre a decretação da penhora do imóvel nomeado. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da penhora incidente sobre o imóvel individualizado, autorizando-se, por conseguinte, a realização de atos constritivos e de alienação judicial no bojo do cumprimento de sentença e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a confirmação dessa medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que maneja em desfavor dos agravados cumprimento de sentença - processo no 0015314-89.2015.8.07.0001 - almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora determinado o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo e autuação em separado de cumprimento de sentença individualizado para cada devedor executado, como medida hábil a conferir maior celeridade à tramitação do feito e efetividade aos atos expropriatórios. Mencionara que, atendendo à determinação judicial, o cumprimento de sentença originário fora desmembrado, sendo autuado em separado o cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado. Destacara que, no curso desse executivo, restara penhorado o imóvel de titularidade do agravado constituído pelo apartamento no 304, Bloco J, SQS 207, Brasília/DF, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF sob a matrícula no 82247. Acentuara que, conquanto autorizada a penhora de imóvel integrante do espólio, entendera o julgador que afigura-se inviável a alienação judicial do bem, pois, segundo o apreendido, a expropriação que somente será possível após a partilha e respectiva averbação no registro imobiliário. Defendera que aludido entendimento merece reparos. Acrescera que, antes do desmembramento do cumprimento de sentença, questão idêntica fora debatida em relação a imóvel integrante do Espólio de Joaquim Machado Rocha, litisconsórcio passivo, quando ficara decidido, durante o julgamento do agravo de instrumento no 0730240-27.2021.8.07.0000, que sobeja possível a penhora e a alienação judicial de bens de titularidade do espólio no bojo do cumprimento de sentença como forma de garantir o direito do credor e atender o princípio da menor onerosidade. Pontuara que o desmembramento do cumprimento de sentença original não enseja a formação de nova relação processual, devendo ser observadas as decisões pretéritas proferidas durante o trâmite procedimental. Ressaltara que “a questão quanto a manutenção da penhora independente da realização do inventário, ou de sua abertura, já foi debatida nos autos antes do desmembramento no julgamento do AGI 0730240-27.2021.8.07.0000, ficando patente que “a decisão agravada, conflita a coisa julgada material, e com a princípio da preclusão lógica, vez que contradiz acórdão que decidiu questão análoga no que se refere a atos executivos de expropriação de patrimônio em espólio, julgados por esta Turma[1].” Defendera que, no caso, restara sedimentado o entendimento sobre a possibilidade de, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor de espólio, serem penhorados e alienados bens integrantes do monte partilhável. Assinalara que a decisão arrostada, ao consignar que não poderia ser realizada a alienação judicial dos bens do espólio no cumprimento de sentença subjacente, violara o entendimento firmado no agravo de instrumento nomeado, que, de sua vez, reconhecera o direito do exequente de buscar a satisfação integral de seu crédito frente ao espólio nos autos do cumprimento de sentença, independentemente da partilha na ação de inventário. Apontara que, nesse contexto, ressoa cabível a realização das diligências de avaliação e alienação do imóvel penhorado. Asseverara que entendimento contrário traduz óbice à satisfação da obrigação exequenda, tendo em vista que o inventariante não teria qualquer interesse na partilha dos bens. Ressaltara que a habilitação do crédito nos autos da ação de inventário traduz faculdade do credor. Realçara que não tem interesse em habilitar seu crédito perante o Juízo do inventário e, considerando que a execução se realiza no interesse do credor, deve ser autorizada a prática de atos de alienação judicial do imóvel penhorada integrante do espólio de forma a assegurar maior efetividade ao cumprimento da obrigação. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – espólio de Carlos Normando dos Santos Tavora – (i) reputara intimada da penhora incidente sobre o imóvel individualizado a viúva do inventariado - Sra. Toshico Tihara Tavora –, que figura também como inventariante; (ii) concedera prazo suplementar de 10(dez) dias para a agravante coligir certidão atualizada da matrícula do imóvel com registro da penhora; (iii) salientara que, conquanto possível a penhora de bem integrante do espólio, afigura-se inviável a alienação judicial do imóvel, que poderá ocorrer somente após a partilha e registro do formal na matrícula do bem penhorado; (iv) determinara que o Juízo de inventário fosse informado sobre a decretação da penhora do imóvel nomeado. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da penhora incidente sobre o imóvel individualizado, autorizando-se, por conseguinte, a realização de atos constritivos e de alienação judicial no bojo do cumprimento de sentença e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a confirmação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pela agravante em desfavor do agravado, conquanto preservando a constrição, salientara que a alienação do imóvel penhorado somente será possível após a partilha e averbação do formal de partilha na matrícula do bem. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a salientar que a alienação do imóvel penhorado somente poderá ocorrer após sua respectiva partilha perante o Juízo do inventário. Assinala-se que, na hipótese, fora deferida a penhora do imóvel e sequer iniciara o prazo para a impugnação à penhora, afigurando-se prematura, outrossim, a análise acerca da possibilidade de alienação do imóvel penhorado pelo Juízo do cumprimento de sentença. Ademais, a decisão agravada não desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel, ao contrário, preservara-a, somente condicionando à efetivação da alienação à efetivação da partilha e registro do formal na respectiva matrícula. A penhora, portanto, está preservada, não subsistindo risco de advir prejuízo à efetividade processual se não concedido o provimento antecipatório almejado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a registrar que a alienação do imóvel penhorado somente poderá ocorrer após sua partilha nos autos da ação de inventário, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento de sentença transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39920625 - Pág. 4 (fl. 10). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)